Tribunal: STF
Processo: HC 202822
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Peculato. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 653.290, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Edson, Edvan e Jairo foram condenados, respectivamente, às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão; 3 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão; e 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal. O Juízo de origem, com relação aos pacientes Edson e Edvan, fixou o regime inicial semiaberto e substituiu a pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos. No tocante ao paciente Jairo, o magistrado fixou o regime inicial fechado e decretou a perda do cargo público por ele ocupado, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 653.290, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] o advogado que atuava em defesa dos impetrantes até então, o senhor (...), profissional responsável e muito bem visto pela sociedade, veio a falecer em data de 13/10/2019, vítima de um câncer extremamente agressivo, conforme certidão de óbito apresentada anexo ao presente. 
    [...]
    Após meses de tentativa de contato com o advogado, o impetrante Jairo dos Santos procurou funcionários da delegacia de Loanda-PR, e pediu que fossem até o escritório do advogado (...), afim de contatá-lo. Somente então, após os funcionários irem até o local e não o encontrarem, e diligenciarem com familiares do mesmo, é que o impetrante soube do ocorrido, que o mesmo havia falecido já a vários meses. 
    Desesperado imaginando que rumo o processo poderia ter tomado, o impetrante Jairo procurou imediatamente um advogado da cidade em que estava residindo, e somente então, soube que o recurso de apelação já havia sido julgado, sem a presença de advogado, muito menos sendo oportunizado a apresentação de sustentação oral pelos Apelantes. Nessas circunstâncias, o recurso não foi provido, confirmando a condenação em primeira instância. 
    Em contato com os demais apelantes, estes relataram que também não tinham conhecimento de que o recurso havia sido julgado, tampouco de que o Advogado que lhes representava havia falecido. 
    Nessa toada, há que se destacar que a intimação ao advogado ocorreu no dia 31/03/2020, mais de cinco meses após a morte do mesmo. Percebe-se também que todas as intimações a ele destinadas nos autos foram lidas de forma automática pelo sistema Projudi, pois nenhum outro advogado assumiu os cuidados sobre seus processos em andamento.”
    6. Nesse contexto, a defesa alega que “o artigo 261 do Código de Processo Penal é bastante claro ao afirmar que “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. De modo que “[n]ão resta qualquer dúvida quanto a necessidade de anulação dos atos praticados após o falecimento do advogado que acompanhava o processo, ou seja, agendando novo julgamento ao recurso de apelação interposto pelos impetrantes, oportunizando a realização de sustentação oral para exposição dos argumentos apresentados”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecido “o cerceamento de defesa no julgamento do Recurso de Apelação, uma vez que os impetrantes não estavam acompanhados de advogado face ao falecimento do mesmo, determinando que sejam anulados todos os atos praticados após o falecimento do mesmo, conforme exposto no presente”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do ato impugnado, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “Conforme extrai-se dos autos originários os embargantes constituíram o causídico (...) para representá-los na ação penal originária desde o início da persecução, em 28/05/2014. 
    Durante todo o transcurso do processo o atuou de forma combativa, tendo por fim interposto apelação criminal pugnando a absolvição dos embargantes. 
    Desta forma foi devidamente julgado os autos por este Egrégio Tribunal, em 15/05/2020, tendo sido realizada a leitura da intimação pelo respectivo causídico dos embargantes em 11/04/2020 (movs. 25, 26 e28). 
    Ademais, importante ressaltar que o falecimento do defensor dos embargantes ocorreu em 13/10/2019 e que, até a data do julgamento em 15/05/2020, transcorreram aproximadamente sete meses, portanto tempo suficiente para a constituição de novos defensores. 
    E conforme destaca a Douta Procuradoria de Justiça: ‘verifica-se dos autos que os requerentes permaneceram silentes a respeito do falecimento do il. defensor, formulando, cerca de apenas 20 (vinte) dias após a publicação do r. acórdão – e 12 (doze) dias após a certificação automática pelo Sistema Projudi da leitura da intimação da decisão colegiada – o presente pleito visando a – conveniente, diga-se– decretação de nulidade do julgamento.’ 
    Desta forma, depreende-se dos pedidos do embargante, bem como de seus fundamentos, que este requer,na verdade, seja modificado o entendimento desta Câmara Criminal, com a realização de novo julgamento. 
    Ademais também acrescenta-se que o embargante Jairo é bacharel em direito, visto que ocupava o cargo de Delegado de Polícia em Loanda, sendo pouco razoável o seu desconhecimento acerca dos trâmites processuais a ponto de deixar de observar as datas de julgamento de um processo no qual é parte como réu condenado. 
    No tocante a alegada impossibilidade de sustentação oral pela defesa, em análise aos autos observa-se que não há cerceamento de defesa, visto que a causa da não sustentação dos causídicos em sessão foi ocasionada pela omissão dos embargantes ao não comunicar este Egrégio Tribunal acerca do falecimento de seu causídico, bem como ao não constituir novos defensores para a realização da sustentação oral. 
    Destaca-se que conforme o Regimento Interno deste Tribunal destaca a prescindibilidade da sustentação oral, visto que necessita requerimento do causídico da parte para sua realização (artigo 210, RITJPR). 
    Ademais o processo penal é regido pelo princípio do no qual somente se ‘pas de nullité sans grief’, reconhecem nulidades caso demonstrados prejuízos. E neste caso, não foram apontados prejuízos para a defesa que fundamente a decretação da nulidade” (sem grifos no original).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator